Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0705359-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 115356899 e 115570787 dos autos originários n. 0701079-78.2022.8.07.0018) que, em mandado de segurança, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022, sem a necessidade de depósito judicial. A agravante sustenta que o depósito judicial constitui pressuposto para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, inc. II, do CTN. Salienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o depósito representa um direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial. Afirma que o deferimento da liminar não obsta a realização dos depósitos judiciais referentes a créditos constituídos. Aduz como perigo de dano: “Caso não admitido o depósito nos autos, a empresa será obrigada a reparametrizar todo o sistema de faturamento/emissão de notas fiscais por ocasião de uma decisão liminar que, dado o caráter provisório, pode ser revisto a qualquer tempo, o que implicaria necessariamente numa logística sistêmica reversa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para autorizar os depósitos alusivos à exação impugnada e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 151 do Código Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, ou seja, a suspensão por depósito do montante integral não se confunde com a suspensão pela concessão de medida liminar. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017. Grifado) Sobre a matéria, a doutrina leciona que o depósito do montante integral constitui requisito necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade da obrigação, senão vejamos: O depósito representa uma medida de natureza cautelar e caucionatória. Assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN, art. 156, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição. (Grifado) (Acesso in Código Tributário Nacional Comentado - Ed. 2020, Autor: Vladimir Passos de Freitas, Eliana Calmon Alves, Luiz Alberto Gurgel de Faria, Marcelo Guerra Martins, Odmir Fernandes, Regina Celi Pedrotti Vespero Fernandes, André Parmo Folloni, Marco Bruno Miranda Clementino, Marcel Citro de Azevedo; Ed. Revista dos Tribunais, acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/72655091/v8/page/RL-1.52) No caso, o juízo a quo deferiu a liminar com amparo no inciso IV, sem a exigência de caução, por verificar “a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar, mormente os elementos que indicam tratar-se de cobrança tributária em descumprimento aos princípios constitucionais” (id. 115059118 – p. 7 na origem). Nesse quadro, em exame preliminar, não vislumbro probabilidade do direito, porquanto o deferimento da medida se deu em conformidade com a lei e a jurisprudência, dispensando a necessidade de depósito do crédito tributário. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator